Tribunal: TJMT
Processo: 1016644-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016644-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZILDA NUNES DE SOUZA - CPF: 395.834.061-04 (APELADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. HIPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PARCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA LIDE. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL ÚTIL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MULTA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO COM PRESTAÇÕES SUPERIORES À RENDA DA CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CASO CONCRETO PARA READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS BRUTOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por contribuinte idosa para reconhecer situação de hiperendividamento e determinar a readequação de parcelamentos tributários referentes a débitos de IPTU, limitando as parcelas mensais a 30% dos vencimentos brutos da autora. A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cancelamento administrativo dos parcelamentos por inadimplência, ocorrido antes do ajuizamento da ação, implica perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa à autora pelo não comparecimento à audiência de conciliação; (iii) saber se, diante de parcelamento tributário manifestamente inexequível, é possível a intervenção judicial para adequar o valor das parcelas em atenção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial; e (iv) saber se subsiste a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O cancelamento administrativo dos parcelamentos por inadimplência não esvazia a utilidade da demanda quando a própria inadimplência decorre da impossibilidade material de adimplemento das parcelas ajustadas. Subsiste o interesse processual da contribuinte em obter solução judicial apta a viabilizar a regularização fiscal em bases compatíveis com sua capacidade de pagamento.
4. A ausência da autora à segunda audiência de conciliação não autoriza, nas circunstâncias do caso, a aplicação de multa processual, sobretudo porque houve comparecimento à primeira assentada e não se evidenciou conduta dolosa ou atentatória à dignidade da justiça.
5. Embora o parcelamento tributário seja regido por legislação específica e não constitua, em sentido técnico, relação de consumo, a disciplina jurídica da cobrança estatal não se dissocia dos direitos fundamentais que conformam todo o ordenamento, especialmente a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a vedação de constrição incompatível com a subsistência do devedor.
6. Restou demonstrado que a autora, servidora pública idosa, aufere vencimentos brutos de R$ 2.660,97, ao passo que as parcelas assumidas alcançavam aproximadamente R$ 3.849,00 mensais, montante superior à integralidade de sua renda. A exigência revela obrigação materialmente impossível e incompatível com a preservação de condições mínimas de vida digna.
7. Nessas circunstâncias, é legítima a atuação jurisdicional para adequar, no caso concreto, os efeitos de parcelamento fiscal manifestamente inexequível, sem desnaturar a higidez do crédito tributário, mas apenas modulando a forma de pagamento para compatibilizá-la com a ordem constitucional.
8. A limitação das parcelas a 30% dos vencimentos brutos mostra-se critério razoável e proporcional, pois preserva a arrecadação tributária e, simultaneamente, impede que a cobrança reduza a contribuinte à impossibilidade de prover sua própria subsistência.
9. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00 devem ser mantidos, pois foi a resistência administrativa à readequação do parcelamento que impôs à autora o ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento administrativo de parcelamento tributário por inadimplência não afasta o interesse processual quando a inadimplência decorre da manifesta inexequibilidade das parcelas pactuadas. 2. É admissível a intervenção judicial, no caso concreto, para readequar parcelamento tributário cujas prestações comprometam integralmente ou de modo excessivo a renda do contribuinte, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 3. A limitação das parcelas a percentual razoável da renda do devedor constitui medida legítima de harmonização entre a exigibilidade do crédito tributário e a proteção dos direitos fundamentais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXV, e 150, IV; CPC, arts. 85, § 8o, 334, § 8o, e 487, I; CTN, art. 155-A; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação para Limitar Valor de Parcelas c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por ZILDA NUNES DE SOUZA, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. O Magistrado a quo, sopesando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, reconheceu a situação de hiperendividamento da autora e determinou a readequação dos parcelamentos tributários (no 542536/2023 e 542528/2023), limitando as parcelas mensais ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos da requerente. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá argui,
preliminarmente
, a carência de ação por perda superveniente do objeto e falta de interesse processual.

Sustenta que os parcelamentos questionados foram cancelados administrativamente por inadimplência antes mesmo do ajuizamento da demanda, o que tornaria o pleito de revisão inócuo.

Ainda em
sede preliminar
, requer a aplicação de multa à Apelada por ausência injustificada na audiência de conciliação.

No mérito
, o Apelante defende a estrita legalidade administrativa e a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) às relações jurídico-tributárias.

Argumenta que o parcelamento tributário é ato vinculado, regido por legislação específica (Lei Municipal no 6.399/2019 e Decreto no 8.241/2020), não cabendo ao Poder Judiciário alterar critérios objetivos de concessão de benefícios fiscais sob o manto de princípios gerais, sob pena de violação à separação dos poderes.

Insurge-se, por fim, contra a condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses preliminares e de mérito, pugnando pela manutenção da sentença que resguardou sua subsistência digna.

O Ministério Público, na instância de origem, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EGRÉGIA CÂMARA:

I. PRELIMINAR DE MÉRITO: CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

O Município Apelante suscita preliminar de carência de ação, argumentando que falece interesse processual à autora, visto que os parcelamentos tributários objeto da lide já haviam sido cancelados administrativamente em razão da inadimplência (falta de pagamento) antes do ajuizamento da ação.

Segundo a tese fazendária, não haveria parcelamento ativo a ser revisado ou limitado. A preliminar, contudo,
não merece prosperar
.

A análise do interesse processual deve perpassar pelo binômio necessidade-utilidade, observado à luz da efetividade da tutela jurisdicional e da realidade fática subjacente à lide.

No caso em tela, a situação de inadimplência que levou ao cancelamento administrativo dos parcelamentos não é um fato isolado ou superveniente que esvazia a lide; ao contrário, é a própria consequência lógica e inevitável do estado de hiperendividamento que fundamenta a pretensão autoral
.

Conforme documentado nos autos,
a autora firmou acordos cujas parcelas somavam valor superior à totalidade de seus vencimentos líquidos. A inadimplência, nesse cenário, não foi uma escolha, mas uma impossibilidade material absoluta. Argumentar que a autora perde o direito de discutir a abusividade ou a desproporcionalidade das parcelas justamente porque não conseguiu pagá-las — o que gerou o cancelamento — seria chancelar uma lógica perversa, onde a própria lesão ao direito (a cobrança excessiva) serviria de escudo para impedir o acesso à Justiça
.

O cancelamento administrativo decorrente da falta de pagamento, quando o pagamento é matematicamente impossível sem o sacrifício da própria subsistência, não retira a utilidade do provimento jurisdicional.

O interesse de agir reside na necessidade de a autora regularizar sua situação fiscal perante o Fisco Municipal de forma exequível, garantindo que a cobrança do crédito tributário (que permanece hígido e exigível, agora em sede de execução fiscal) respeite sua capacidade contributiva e seu mínimo existencial.

A extinção do processo sem resolução de mérito, neste ponto, apenas postergaria a solução do conflito, forçando a contribuinte a aguardar passivamente a constrição de seus bens ou salários em execução fiscal para, somente então, alegar as mesmas matérias de defesa. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) autoriza a parte a buscar a tutela preventiva ou corretiva diante de ameaça a direito.

Portanto,
o fato de a Administração ter cancelado o parcelamento por falta de pagamento não elide o direito da autora de buscar judicialmente a readequação das condições de pagamento de sua dívida, mormente quando a causa do cancelamento (inadimplência) é justamente o objeto da prova de onerosidade excessiva e comprometimento da dignidade humana.

Assim,
REJEITO
a preliminar de carência de ação.

II. PRELIMINAR: MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, do CPC), em razão da ausência da autora na segunda audiência de conciliação, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Verifica-se que a autora compareceu à primeira audiência designada, demonstrando boa-fé e ânimo conciliatório. A ausência na assentada posterior, em que pese indesejada, deve ser sopesada com as circunstâncias pessoais da parte — pessoa idosa, hipossuficiente e em situação de vulnerabilidade financeira.

Ademais, a frustração da conciliação decorreu precipuamente da rigidez normativa alegada pelo próprio Município, que desde o início sinalizou a impossibilidade de transacionar fora dos parâmetros legais estritos. A aplicação de multa, neste contexto, revelaria excesso de formalismo e punição desproporcional a quem já clama pela proteção do mínimo vital.

REJEITO
, pois, o pedido de aplicação de multa.

Ultrapassadas as questões proemiais, adentro ao
mérito da controvérsia
, que cinge-se à possibilidade de aplicação analógica dos institutos da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) às dívidas de natureza tributária, bem como à viabilidade de intervenção judicial em parcelamentos fiscais para garantir o mínimo existencial da contribuinte.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida:

“[...] No caso concreto, restou devidamente comprovado que a autora aufere renda mensal bruta de R$ 2.660,97 (Id. 117211905), valor que não comporta, sob qualquer perspectiva, o cumprimento de obrigações parceladas no montante de R$ 3.726,13 mensais, conforme estabelecido no parcelamento no 542528/2023 (Id. 117211911). A adesão espontânea a tais termos, embora formalmente válida, revela-se materialmente desproporcional e atentatória ao mínimo existencial da requerente, que se encontra na condição de idosa e exerce função essencial à coletividade como técnica de enfermagem da rede pública municipal. Assim, embora a dívida tributária permaneça hígida, mostra-se necessário o redimensionamento do encargo mensal para um patamar que assegure o direito à subsistência digna da contribuinte. O limite de 30% da renda bruta mensal, correspondente a aproximadamente R$ 790,00, apresenta-se razoável e proporcional, garantindo tanto o interesse arrecadatório da Fazenda Pública quanto a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, não merece acolhida o pedido de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico. A pretensão da autora foi acolhida em parte, por fundamentos de equidade, não havendo resistência abusiva ou má-fé por parte da administração municipal. Assim, eventual verba honorária deve ser fixada com base no §8o do artigo 85 do CPC, por apreciação equitativa, em valor módico. Também não há condenação em custas processuais, uma vez que o Município é isento. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Zilda Nunes de Souza para: a) Reconhecer a situação de hiperendividamento da autora, conforme fundamentação acima; b) Determinar que o Município de Cuiabá readeque os parcelamentos tributários no 542536/2023 e 542528/2023, de modo que as parcelas mensais não ultrapassem 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos brutos mensais da autora, atualmente fixado em R$ 2.660,97; c) Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo, por equidade, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Deixo de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de custas processuais, por estar isento nos termos do artigo 236 do Provimento no 39/2020 da CGJ/MT.”

Perscrutando os autos, observa-se que os fatos trazidos à baila são incontroversos e contundentes. A apelada, servidora pública municipal idosa (67 anos), aufere rendimentos brutos na ordem de R$ 2.660,97.

No entanto, ao aderir ao programa de parcelamento do Município na tentativa de regularizar seus débitos de IPTU, comprometeu-se com parcelas que, somadas, atingem o montante de aproximadamente R$ 3.849,00 mensais (sendo uma parcela de R$ 3.726,13 e outra de R$ 122,94).

A operação aritmética é simples e reveladora: o valor da parcela exigida pelo Fisco Municipal supera em muito a totalidade dos ganhos mensais da contribuinte. Trata-se de uma obrigação impossível, cujo cumprimento implicaria não apenas o comprometimento do sustento, mas a total supressão de qualquer recurso para alimentação, saúde e moradia.

O Município Apelante sustenta a tese da estrita legalidade e da natureza vinculada do parcelamento tributário, aduzindo que a Lei no 14.181/2021 restringe-se às relações de consumo.

De fato, sob uma interpretação literal e compartimentada do direito, o parcelamento tributário rege-se pelo art. 155-A do CTN e pela legislação local específica, não sendo, tecnicamente, uma relação de consumo.

Todavia, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática e, sobretudo, à luz da Constituição Federal, que irradia seus valores supremos sobre todos os ramos do direito, inclusive o Tributário.

A dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) não é um conceito abstrato ou retórico; é o vetor interpretativo máximo que impede que o Estado, no afã de arrecadar, reduza o cidadão a uma condição de miserabilidade absoluta.

Ainda que a Lei no 14.181/2021 tenha sido desenhada para o microssistema consumerista, os princípios que a informam — prevenção ao superendividamento, garantia do mínimo existencial e preservação da dignidade do devedor — são princípios gerais de direito e de extração constitucional, aplicáveis transversalmente.

O Estado-Fisco não pode ostentar prerrogativas mais draconianas que os credores privados. Se ao banco é vedado espoliar o devedor privando-o do mínimo para sobreviver, com muito mais razão essa vedação se impõe ao Estado, que tem o dever primordial de promover o bem-estar social.

A cobrança de tributos encontra limite no princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF). Embora este princípio seja tradicionalmente aplicado à carga tributária (alíquota), ele deve ser lido também sob a ótica da capacidade contributiva concreta e da forma de cobrança. Exigir de uma servidora idosa o pagamento de parcelas que superam 100% de sua renda mensal configura, na prática, um confisco de sua subsistência, uma expropriação de sua dignidade.

Não se trata aqui de o Poder Judiciário legislar positivamente ou criar um "REFIS Judicial" indiscriminado, mas de exercer o controle de constitucionalidade e legalidade sobre o caso concreto. A adesão ao parcelamento, embora voluntária na forma, foi viciada na essência pela premente necessidade de regularização fiscal e pela ausência de alternativas viáveis oferecidas pela Administração. A "voluntariedade" de quem escolhe entre comer ou pagar impostos é relativa
.

A sentença recorrida foi precisa ao identificar o conflito entre a legalidade estrita administrativa e a proteção constitucional à vida digna. Ao limitar os descontos a 30% dos rendimentos, o magistrado aplicou por analogia o parâmetro construído na jurisprudência para empréstimos consignados (Lei no 10.820/2003) e reforçado pela Lei do Superendividamento. Esse percentual é razoável pois permite que o credor (Município) receba seu crédito — ainda que em prazo mais dilatado — sem condenar a devedora à inanição.

O argumento de que o parcelamento é ato vinculado não pode servir de salvo-conduto para a violação de direitos fundamentais. A discricionariedade ou a vinculação administrativa encontram barreiras intransponíveis nos direitos humanos básicos. Quando a aplicação fria da letra da lei municipal resulta em uma situação fática de aniquilamento da pessoa humana, cabe ao Judiciário intervir para adequar a norma à Constituição.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o estado de hiperendividamento e determinar a repactuação da dívida em bases factíveis. O cancelamento administrativo anterior, fruto dessa cobrança impossível, deve ser revertido para dar lugar a um parcelamento que respeite a capacidade de pagamento da autora, mantendo-se o limite de 30% fixado na origem, percentual este que equilibra o interesse arrecadatório com a sobrevivência da apelada.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a condenação imposta ao Município. Pelo princípio da causalidade, foi a inflexibilidade da legislação municipal e a proposição de um acordo inexequível que obrigaram a autora a buscar o socorro judicial. A fixação por equidade em R$ 800,00 mostra-se módica e adequada à complexidade da causa, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026